Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600690-46.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
MULTA. RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO E BENEFICIÁRIOS.
RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
MULTA MAJORADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente,
Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabô e Leonaldo Paranhos da Silva, e pela
Coligação Minha Vida é Cascavel, em face de sentença que julgou parcialmente
procedentes 13 representações eleitorais.
2. A sentença impôs multa de R$ 10.000,00, para cada um dos representados, pela
prática de conduta vedada consubstanciada na veiculação de publicidade
institucional em período vedado, nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
3. Os primeiros recorrentes alegaram ilegitimidade passiva de parte dos
representados e ausência de conduta vedada. Por outro lado, a Coligação Minha
Vida é Cascavel pleiteou a aplicação da multa de forma individualizada para cada
local de afixação das placas, com reconhecimento de reincidência e majoração das
penas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso dos
primeiros recorrentes e pelo parcial provimento do recurso da Coligação Minha Vida
é Cascavel, com majoração das multas e reconhecimento de reincidência para parte
dos representados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prática de conduta vedada e
se os representados têm responsabilidade pela veiculação da publicidade
institucional; (ii) determinar se é cabível a majoração das multas, com
reconhecimento de reincidência e aplicação individualizada por conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A veiculação de publicidade institucional com slogans e brasão da Administração
Municipal em período vedado caracteriza conduta vedada, nos termos do art. 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97 e da Resolução nº 23.735/2024 do TSE.
7. A responsabilidade do prefeito decorre de seu dever de zelar pelo cumprimento
das normas eleitorais, sendo também aplicável aos beneficiários da conduta.
8. A jurisprudência do TSE reconhece a responsabilidade solidária do gestor público

Num. 44280759 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.*

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600690-46.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação especial n.º 0600690-
46.2024.6.16.0143 que, acolhendo parcialmente os embargos de declaração opostos pela coligação
Minha Vida é Cascavel, julgou parcialmente procedente a representação eleitoral para condenar os
representados, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso
VI, "b", da Lei nº 9.504/97, impondo a cada um deles multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), montante este que engloba todas as condutas das representações dos autos 0600688-
76.2024.6.16.0143, 0600656-05.2024.6.16.0068, 0600694-83.2024.6.16.0143, 0600690-
46.2024.6.16.0143, 0600655-20.2024.6.16.0068, 0600657-87.2024.6.16.0068, 0600693-
98.2024.6.16.0143, 0600659-57.2024.6.16.0068, 0600689-61.2024.6.16.0143, 0600658-
72.2024.6.16.0068, 0600654-35.2024.6.16.0068, 0600692-16.2024.6.16.0143, 0600691-
31.2024.6.16.0143. (Representação Especial proposta pela Coligação "Minha vida é Cascavel", em
face de Leonaldo Paranhos da Silva, atual prefeito municipal de Cascavel, Renato Da Silva,
Henrique Antunes Mecabo, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito e Coligação
"Cascavel Unida e Pra Frente", alegando em síntese que: a) a Prefeitura de Cascavel teria mantido
placas publicitárias institucionais com slogans de autopromoção, como "Cascavel Avança Mais
Fase 3", "2ª Melhor Cidade do Brasil" e "Cidade de Vencedores", a menos de três meses das
eleições, infringindo o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 e art. 15, VI, b, da Resolução TSE nº
23.735/2024; b) essas publicidades teriam caráter eleitoral, ao invés de informativo, educativo ou de
orientação o social, violando a isonomia do processo eleitoral e beneficiando o atual prefeito e os
candidatos apoiados; c) a continuidade dessas publicidades institucionais teria o potencial de
comprometer a integridade do pleito, não sendo necessária a comprovação de desequilíbrio efetivo
no processo para caracterizar o ilícito; d) a jurisprudência consolidada do TSE é clara quanto à
vedação da manutenção de publicidade institucional em período proibido, independente de sua
finalidade. (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)

MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRENTE)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRENTE)

MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRIDA)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDA)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44280759
11/12/2024
13:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44280759 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.792
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600690-46.2024.6.16.0143 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRENTE:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A

Num. 44280759 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565

Num. 44280759 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDA:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDA:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A

Num. 44280759 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
MULTA. RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO E BENEFICIÁRIOS.
RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
MULTA MAJORADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente,
Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabô e Leonaldo Paranhos da Silva, e pela
Coligação Minha Vida é Cascavel, em face de sentença que julgou parcialmente
procedentes 13 representações eleitorais.
2. A sentença impôs multa de R$ 10.000,00, para cada um dos representados, pela
prática de conduta vedada consubstanciada na veiculação de publicidade
institucional em período vedado, nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
3. Os primeiros recorrentes alegaram ilegitimidade passiva de parte dos
representados e ausência de conduta vedada. Por outro lado, a Coligação Minha
Vida é Cascavel pleiteou a aplicação da multa de forma individualizada para cada
local de afixação das placas, com reconhecimento de reincidência e majoração das
penas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso dos
primeiros recorrentes e pelo parcial provimento do recurso da Coligação Minha Vida
é Cascavel, com majoração das multas e reconhecimento de reincidência para parte
dos representados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prática de conduta vedada e
se os representados têm responsabilidade pela veiculação da publicidade
institucional; (ii) determinar se é cabível a majoração das multas, com
reconhecimento de reincidência e aplicação individualizada por conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A veiculação de publicidade institucional com slogans e brasão da Administração
Municipal em período vedado caracteriza conduta vedada, nos termos do art. 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97 e da Resolução nº 23.735/2024 do TSE.
7. A responsabilidade do prefeito decorre de seu dever de zelar pelo cumprimento
das normas eleitorais, sendo também aplicável aos beneficiários da conduta.
8. A jurisprudência do TSE reconhece a responsabilidade solidária do gestor público

Num. 44280759 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
e dos beneficiários pela prática de condutas vedadas, nos termos do art. 73, §§ 4º e
8º, da Lei nº 9.504/97 (TSE, REspe nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
07/08/2019; TRE-PR, RP nº 060001381, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira, julgado
em 18/07/2022).
9. Contudo, não houve comprovação de reincidência nas condutas após a ciência
das condenações em primeira instância. Assim, a aplicação de multa de R$
15.000,00 se mostra suficiente e proporcional à gravidade da conduta.
10. A fixação da multa deve ocorrer de forma individualizada, considerando o
benefício recebido pelos representados (TSE, AgR-REspe nº 0600256-84, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJE 04/08/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos.
12. Desprovimento do recurso interposto pela Coligação Cascavel Unida e Pra
Frente, Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabô E Leonaldo Paranhos da SIlva e
parcial provimento do recurso interposto pela Coligação Minha Vida é Cascavel,
majorando a multa para R$ 15.000,00 para cada representado.
Tese de julgamento: "A veiculação de publicidade institucional com slogans e
brasões da gestão pública em período vedado caracteriza conduta vedada, sendo
solidariamente responsáveis o gestor público e os beneficiários. A aplicação de
multa deve ser individualizada e proporcional à gravidade da conduta."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b", §§ 4º e 8º.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, arts. 15 e 20.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, REspe nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019.
- TRE-PR, RP nº 060001381, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira, julgado em
18/07/2022.
- TSE, AgR-REspe nº 0600256-84, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
04/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento aos

Num. 44280759 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
recursos da Coligação Cascavel Unida e para Frente, Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabo
e Leonaldo Paranhos da Silva, e, deu provimento parcial ao recurso da Coligação Minha Vida é
Cascavel, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais, interpostos pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E
PRA FRENTE, RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e LEONALDO
PARANHOS DA SILVA e pela COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou
parcialmente procedentes 13 representações eleitorais propostas pela COLIGAÇÃO
MINHA VIDA É CASCAVEL em desfavor dos primeiros recorrentes, impondo multa no
valor de R$ 10.000,00, a cada um dos representados, pela prática de conduta vedada a
agente público, com fulcro no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
Na origem, foram propostas as Representações Eleitorais de número: 0600688-
76.2024.6.16.0143; 0600656-05.2024.6.16.0068; 0600694-83.2024.6.16.0143; 0600690-
46.2024.6.16.0143; 0600655-20.2024.6.16.0068; 0600657-87.2024.6.16.0068; 0600693-
98.2024.6.16.0143; 0600659-57.2024.6.16.0068; 0600689-61.2024.6.16.0143; 0600658-
72.2024.6.16.0068; 0600654-35.2024.6.16.0068; 0600692-16.2024.6.16.0143 e 0600691-
31.2024.6.16.0143, sob a alegação de que Leonaldo Paranhos da Silva, na condição de
Prefeito e apoiador dos candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
Cascavel - Renato Silva e Henrique Mecabô -, teria veiculado publicidade institucional em
placas de prédios e espaços públicos de Cascavel, nos três meses antes do pleito,
comprometendo a isonomia entre candidatos, caracterizando conduta vedada.
O Juízo de origem reconheceu a conexão das 13 representações, reunindo-as para
processamento e julgamento conjunto no feito de número 0600688-76.2024.6.16.0143,
deferiu a liminar para determinar a remoção das placas publicitárias expostas nos 13
logradouros indicados, julgou parcialmente procedente a representação e aplicou multa no
valor de R$ 10.000,00, de forma individualizada para cada um dos representados,
esclarecendo, em aclaratórios, que a multa engloba todas as condutas constantes dos 13
feitos reunidos.
Em suas razões recursais, os recorrentes COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE”, RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e LEONALDO
PARANHOS DA SILVA alegam, em síntese: a) a ilegitimidade passiva da “Cascavel Unida
e Pra Frente”, Renato Silva e Henrique Mecabô pois as placas impugnadas se referem tão
somente à gestão municipal, presidida pela pessoa do recorrente Leonaldo Paranhos; b)
a inexistência da configuração de conduta vedada, uma vez que as placas veiculadas

Num. 44280759 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
apenas identificam os logradouros públicos, vinculando-os à Administração Municipal; c)
que a frase “Eficiência e Transparência” e o brasão constante das placas identificadoras
dos locais apontados são incapazes de incutir no eleitorado a correlação com qualquer
propaganda institucional de modo a beneficiar os representados; d) em nenhuma das
placas há alusão direta à realização de obras ou prestação de serviços, não se verificando
o caráter publicitário institucional dos artefatos questionados, sendo necessário o
afastamento da multa. Requerem, ao final, o provimento do recurso, para reformar a
sentença e julgar improcedente as representações, afastando a multa aplicada.
A recorrente COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL, por seu turno, pleiteia a aplicação
da multa de modo individualizado por local de afixação das placas, pois referem-se a
locais e publicidades distintas, devendo cada conduta ser analisada separadamente,
levando-se em conta, também, o tempo em que ficaram expostas (praticamente todo o
período eleitoral). Ainda, assevera que, em caso de reiteração da conduta, a multa deve
ser duplicada, nos termos do artigo 20, § 2º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, uma
vez que os representados tinham ciência de condenações prévias em outras
representações ajuizadas e já julgadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do
recurso interposto pelos representados e pelo parcial provimento do recurso da
representante, para o fim de majorar a multa aplicada, fixando-se o valor mínimo de R$
5.320,50 para cada uma das infrações verificadas, bem como reconhecimento de
reincidência e duplicação de multa para os representados Leonaldo Paranhos da Silva e
Renato da Silva.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, os Recursos devem ser conhecidos.
Conforme relatado, trata-se de Recursos Eleitorais interpostos em face de sentença que julgou
parcialmente procedente 13 representações eleitorais - reunidas aos autos de RP nº 0600688-
76.2024.6.16.0143 -, pela prática de conduta vedada, consubstanciada na veiculação de
publicidade institucional em logradouros públicos de Cascavel, condenando cada um dos
representados ao pagamento de multa de R$ 10.000,00, englobando os 13 feitos conexos.
A controvérsia dos recursos cinge-se a analisar se houve conduta vedada, bem como se a
responsabilidade pela publicidade institucional em período vedado é do gestor público e dos
demais representados, caso estes se enquadrem como beneficiários, devendo-se ou não majorar
a multa aplicada na sentença.

Num. 44280759 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
A sentença, no que interessa, restou assim fundamentada:
“(...)
Ainda que as publicidades tivessem caráter educativo e informativo, conforme
argumentado em sede de defesa, a jurisprudência do TSE é clara ao afirmar que a
simples existência da publicidade institucional durante o período vedado
configura ilícito eleitoral, independentemente do conteúdo, conforme acima
mencionado:
“No período vedado, é proibida a veiculação de publicidade institucional,
independentemente do conteúdo eleitoreiro ou de seu teor informativo, educativo ou
de orientação social, ressalvadas as exceções previstas em lei” (Ac. de 25.6.2019
no AgR-REspe nº 84195, rel. Min. Og Fernandes).
Portanto, resta comprovada a prática da conduta vedada pelo representado,
conforme previsto no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, ensejando a aplicação
das sanções correspondentes, dado que a publicidade institucional permaneceu no
período vedado, violando a legislação eleitoral.
Outrossim, embora se reconheça que a conduta vedada tenha se concentrado em
um único tipo de infração — a manutenção de publicidade institucional em período
proibido —, não se pode ignorar a gravidade decorrente da sua repetição em 13
locais distintos, todos eles de propriedade ou uso da administração municipal,
como escolas, creches e unidades de saúde, quais sejam:
(...)
Esse fato revela uma multiplicidade de infrações, ainda que dentro de uma
mesma conduta, ampliando o alcance da irregularidade. Portanto, a aplicação da
multa no seu patamar mínimo não se mostra proporcional à extensão do ilícito
praticado. A quantidade de locais envolvidos indica uma conduta reiterada e de
maior potencial lesivo ao princípio da impessoalidade, o que exige a fixação de uma
penalidade mais severa, adequada à dimensão da infração e à necessidade de
desestímulo à repetição de práticas semelhantes.

Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi integrada para constar o seguinte:
“Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação
eleitoral para CONDENAR os representados, pela prática de conduta vedada a
agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, impondo
a cada um deles multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este
que engloba todas as condutas das representações dos autos 0600688-
76.2024.6.16.0143,
0600656-05.2024.6.16.0068,
0600694-83.2024.6.16.0143,
0600690-46.2024.6.16.0143,
0600655-20.2024.6.16.0068,
0600657-
87.2024.6.16.0068,
0600693-98.2024.6.16.0143,
0600659-57.2024.6.16.0068,
0600689-61.2024.6.16.0143,
0600658-72.2024.6.16.0068,
0600654-
35.2024.6.16.0068, 0600692-16.2024.6.16.0143, 0600691- 31.2024.6.16.0143.”

Num. 44280759 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem. (grifo nosso)

A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e
(...)

Num. 44280759 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08

Da análise das representações, verifica-se que foram veiculadas as seguintes placas em
logradouros públicos:

A veiculação de publicidade institucional em período vedado é fato incontroverso. O que se
questiona é se o conteúdo caracteriza conduta vedada, bem como se o prefeito e os demais
representados, na qualidade de candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município, têm
responsabilidade sobre o ilícito.
Na hipótese, as placas informativas afixadas em locais públicos com o brasão do município,
constando os dizeres “eficiência e transparência” e, inclusive, em ao menos 4 delas o slogan
“Cascavel Avança Mais 2021-2024” da atual gestão municipal, implica publicidade vedada, em
evidente ofensa ao artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Não se desconhece que lei excepciona a veiculação de propaganda de produtos e serviços que
tenham concorrência do mercado e caso de grave e urgente necessidade pública, contudo, não é
o caso.
Neste contexto, fica clara a responsabilidade do recorrente Leonaldo Paranhos da Silva - na
condição de chefe do Poder Executivo - pelas placas impugnadas, vez que deveria zelar pela
efetiva fiscalização e cumprimento das determinações legais.
Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO.
PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA
OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO.
CONDENAÇÃO
DE
ANTÔNIO
HENRIQUE
DE
SOUZA
MOREIRA
AO
PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS PARÂMETROS
LEGAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional
em período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de
natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de
conteúdo publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município

Num. 44280759 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
de Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão
está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019 -
Grifos nossos).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é recorrente no sentido de que o
beneficiário do ato responde conjuntamente com o gestor público da conduta vedada, conforme
se vê:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PROMOÇÃO
PESSOAL.
PERÍODO
ANTERIOR AO REGISTRO. EXCESSO. PRERROGATIVAS. PRESTAÇÃO.
SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI 9.504/97.
BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento
de que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui
requisito temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do
referido diploma.
6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas
também no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica
"aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem".
Veiculada a publicidade faltando menos de um mês para o marco final do
registro de candidatura, e tendo o agravante se lançado à reeleição, o
benefício é inequívoco.
7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a
prática do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes"
(AgR–RO–El 0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
20/10/2021).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo

Num. 44280759 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
72, Data 25/04/2022 - grifamos)

Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “(...) nos casos de conduta vedada,
exige–se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável pelo ato e os
beneficiários, sendo dispensável apenas quando praticar aquela ação como mero executor, na
qualidade de simples obrigatório”. (AgR-RespEl nº. 060153053/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação em 14/12/2022).
No caso, de acordo com as provas dos autos, o vice-prefeito, Renato da Silva, não foi o executor
do ato. Não obstante, é fato incontroverso que o vice-prefeito era o então candidato a Prefeito de
Cascavel no momento da conduta vedada, assim como o representado Henrique Mecabô era o
candidato a Vice-Prefeito na mesma chapa, tendo sido, inclusive, eleitos no dia 06/10/2024
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024), a saber:

Nesse sentido, é certo que os representados Renato da Silva e Henrique Mecabô eram
beneficiários dos atos de divulgação de publicidade institucional, com brasão do município e
slogan da atual gestão nas placas identificadoras dos logradouros públicos de Cascavel, o que os
favorece em relação aos demais candidatos, à época, em violação ao princípio da isonomia na
disputa eleitoral.
Com isso, fica caracterizada a qualidade de beneficiários e, portanto, co-responsáveis pela
conduta vedada, devendo, por consequência, figurarem no polo passivo da demanda.

Num. 44280759 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no mesmo sentido:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL
DO
MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE
DA
RESTRIÇÃO
À
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO
DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO INFORMATIVO.
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA ADMINISTRATIVA ÀS
RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
A
VICE–PREFEITO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA
DA
REPERCUSSÃO
DAS
POSTAGENS
E
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei
nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares, tendo
como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a
data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento
anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município
às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição
zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo
nosso)
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela
publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa
jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo
legal.
9. Recurso conhecido e provido.
(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR, Relator(a):
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação: 21/07/2022).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
CONEXÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
ARTIGO 96-B DA LEI Nº 9.504/97.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DO
PODER
ECONÔMICO.
ART.
22
DA
LEI

Num. 44280759 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO V, DA LEI
Nº 9.504/97. AGENTE PÚBLICO PRATICANTE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
FORMAÇÃO TEMPESTIVA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA
DEMANDA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/1997.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nas ações que
versem sobre abuso de poder e conduta vedada é obrigatória a formação de
litisconsórcio passivo entre o candidato beneficiado e o agente público
praticante da conduta. (grifo nosso)
2. Ausência de formação de litisconsórcio e decadência reconhecidos, de ofício, com
extinção parcial da demanda.
3. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não pode ser
baseada em mera presunção.
4. Recursos não providos.
(TREPR, REI nº 34902 Acórdão nº 54049 CAFEARA - PR, Relator(a): Des. Gilberto
Ferreira, Julgamento: 24/07/2018 Publicação: 01/08/2018).

Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que reforça
a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável e o
beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO DE
PASSEIO CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT, INCISOS I, III
E
IV,
E
§
10,
DA
LEI
9.504/1997.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário. No que tange à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, é
imperativa a inclusão no polo passivo tanto do candidato beneficiado
quanto do agente público considerado responsável pela prática da conduta
vedada. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte. Preliminar
Rejeitada. (grifo nosso)
3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei 9.504/1997, a
legislação é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam uso ou permitam o
uso da máquina pública em benefício de candidato, partido ou coligação. A norma
visa resguadar o princípio da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo – e
intencional – uso e cessão de bens públicos móveis ou imóveis em benefício de
qualquer candidatura, assegurando a lisura, normalidade e legitimidade do
certame. O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da
igualdade entre os candidatos.

Num. 44280759 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
(...)
(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des.
Dair
Jose
Bregunce
De
Oliveira,
Julgamento:
24/07/2024
Publicação:
02/08/2024).

Assim, ficou configurada a conduta vedada, referente a afixação de placas identificadoras em
locais públicos vinculados à Administração Municipal, de responsabilidade do gestor público,
então Prefeito de Cascavel, bem como de seus beneficiários, então candidatos ao cargo de
Prefeito e Vice-Prefeito daquele Município.
Acerca da aplicação da pena de multa, a Coligação “Minha Vida é Cascavel” requer a sua
majoração, sob o fundamento da reiteração, ante ao ajuizamento e julgamento de outras
demandas em razão de publicidade institucional em período vedado.
O Juízo a quo, no tocante ao valor da multa, asseverou que a veiculação em 13 locais distintos
revela a gravidade da conduta, afirmando que:
“(...)
Esse fato revela uma multiplicidade de infrações, ainda que dentro de uma
mesma conduta, ampliando o alcance da irregularidade. Portanto, a aplicação da
multa no seu patamar mínimo não se mostra proporcional à extensão do ilícito
praticado. A quantidade de locais envolvidos indica uma conduta reiterada e de
maior potencial lesivo ao princípio da impessoalidade, o que exige a fixação de uma
penalidade mais severa, adequada à dimensão da infração e à necessidade de
desestímulo à repetição de práticas semelhantes.
(...)”.

Sobre o tema, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte

Num. 44280759 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)
(...)
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, a multa
deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada em caso de comprovação de
reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória”.
Na espécie, a Coligação “Minha Vida é Cascavel” não logrou êxito em demonstrar que as
condutas vedadas objeto das 13 demandas ajuizadas se repetiram após a ciência da decisão
condenatória desses feitos, não ficando comprovada a reincidência.
Ademais, o conteúdo foi veiculado por curto período de tempo, o que reduz o poder de influência
dessa publicidade institucional, tornando a conduta de menor gravidade.
A norma de regência almeja evitar que mecanismos institucionais sejam utilizados para influenciar
a escolha do eleitor, durante o período eleitoral.
Dessa forma, considerando as características peculiares da conduta vedada, a aplicação da
multa de R$ 15.000,00 se mostra proporcional e suficiente para sancionar a divulgação da
publicidade institucional em questão, inexistindo justificativa plausível para duplicação da sanção.
Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser
aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem como aos candidatos
eventualmente beneficiados. Nesse sentido:
“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é
descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei
9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de

Num. 44280759 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
4.8.2022).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
02/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e
8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se
beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou anuência
para a prática do ato. [...]
(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Conclui-se, portanto, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE, RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ E
LEONALDO PARANHOS DA SILVA e pelo parcial provimento interposto pela COLIGAÇÃO
MINHA VIDA É CASCAVEL, mantendo a procedência da demanda, com a aplicação de multa no
valor de R$ 15.000,00 a cada um dos representados, englobando todas as condutas constantes
dos 13 feitos reunidos.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER dos recursos eleitorais para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE, RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e LEONALDO PARANHOS
DA SILVA, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
MINHA VIDA É CASCAVEL, para o fim de majorar a multa para o montante de R$ 15.000,00
para cada representado, mantendo-se a procedência da representação eleitoral interposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600690-46.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES

Num. 44280759 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/12/2024 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113355399600000043227745
Número do documento: 24121113355399600000043227745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 13:59:08
DENZ - RECORRENTE: MINHA VIDA É CASCAVEL [FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/ PDT/PRTB/PSB/ UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MICHELINE BUENO -
SC63804, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709,
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, EVERTON SEIDLER - PR79803 -
RECORRENTE: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/ REPUBLICANOS/PSD]
- CASCAVEL - PR, ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO, ELEICAO
2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, HENRIQUE ANTUNES MECABO, RENATO DA SILVA -
Advogados dos RECORRENTES: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146 -
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento aos recursos da
Coligação Cascavel Unida e para Frente, Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabo e Leonaldo Paranhos
da Silva, e, deu provimento parcial ao recurso da Coligação Minha Vida é Cascavel, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024